Tribunal: TJBA
Processo: 8074519-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074519-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ZULEDA DA SILVA NAVARRO

Advogado(s)
:
IVANA CARLA ANDRADE SILVA DA GUARDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. HOME CARE. INDICAÇÃO MÉDICA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. PRECEDENTES DO TJBA E STJ. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE.

Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de "
home care
", revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer, sobretudo em se tratando de paciente terminal com quadro de "linfoma não Hodgkin recidivado" e outras comorbidades.

O serviço de
home care
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser limitado pela operadora do plano de saúde.

Em relação ao prazo para cumprimento da liminar, considerando a complexidade do procedimento que envolve serviços terceirizados, razoável a ampliação do prazo inicialmente concedido para 5 (cinco) dias.

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8074519-52.2024.8.05.0000
, em que são partes, como Apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e, como Apelada,
ZULEDA DA SILVA NAVARRO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora